Tribunal: STF
Processo: RE 79908
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
PROCESSO SUMÁRIO. LEI Nº 4.611/65. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
É razoável a interpretação que admite, nos processos sumários da Lei nº 4.611/65, a denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do juiz ou da autoridade policial. - Recurso provido.